Tribunal: CARF
Processo: 12196.720016/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.720016/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LINEU PEREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial e da efetividade da decisão judicial determinante de tais pagamentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.720016/2015-66
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.720016/2015-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 103 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 54 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2010, onde foram glosadas
deduções de pensão alimentícia judicial (R$ 5.985,00) e despesas médicas (R$
4.280,88), resultando em imposto suplementar de R$ 2.736,02.
De acordo com o relatório fiscal, foi glosada a parcela de pensão anual excedente a dois
salários mínimos por mês, valor da pensão de acordo com os documentos apresentados
pelo contribuinte. A despesa médica glosada se refere a plano de saúde Unimed para o
qual não foi apresentado comprovante discriminando os participantes.
O impugnante apresenta documentos para comprovar o seu direito à dedução da pensão
alimentícia e parte das despesas médicas (R$ 3.256,33).
A parcela de imposto não impugnado (R$ 230,53) foi transferida para cobrança em
processo próprio, conforme extrato às fls. 99.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016 (e-fls. 122), o sujeito
passivo interpôs, em 25/10/2016 (e-fls. 110), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que apresenta
Declaração da beneficiária Renata Muniz de Oliveira, confirmando o recebimento de pensão
alimentícia judicial e a correspondente Declaração de Ajuste Anual - DAA da mesma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$5.985,00. O interessado silencia em relação à glosa de
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Não há apontamento de argumentos preliminares no recurso voluntário parcial.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.720016/2015-66

O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente
comprovadas para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do
mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em relação ao quinhão ainda
remanescente em lide:
Voto
...
O termo de assentada judicial apresentado pelo impugnante, datado de 15/10/1997 (fls.
13), se refere a pensão de três salários mínimos em favor de sua filha, até que fosse
quitada e escriturada uma casa em nome desta. Cumprida esta condição, a pensão
passaria para dois salários mínimos. O impugnante não traz comprovantes de
pagamento para comprovar valor pago superior ao que foi considerado no lançamento,
tais como recibos, comprovantes de depósito bancário etc. Não apresenta também
certidão de objeto e pé da ação judicial para comprovar que teria continuado a pagar três
salários mínimos em 2011.
...
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
...
O único documento novo apresentado pelo interessado é a Declaração da
beneficiária Renata Muniz de Oliveira, confirmando o recebimento de pensão alimentícia
judicial, de 21/10/2016 (e-fls. 112), que mesmo conhecida através da relativização de sua
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.811 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.720016/2015-66

preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, nada vem a
alterar o encaminhamento decisório da presente lide.
Tanto porque, cf. já exposto anteriormente neste voto, “O impugnante não traz
comprovantes de pagamento para comprovar valor pago superior ao que foi considerado no
lançamento, tais como recibos, comprovantes de depósito bancário etc. Não apresenta também
certidão de objeto e pé da ação judicial para comprovar que teria continuado a pagar três
salários mínimos em 2011.”, quanto pelo fato de que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato (nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 130
DF CARF MF
Original